Tribunal: TJES
Processo: 5035007-91.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Agregação
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035007-91.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: OSEAS PORTILIO DO NASCIMENTO e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS FIXADOS NOS TERMOS DA LEI Nº 9.099/1995. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença condenatória em favor do autor, reconhecendo o direito à promoção por ressarcimento de preterição, com reflexos funcionais e financeiros.

2.O embargante sustenta omissão e contradição quanto à aplicação da Súmula 359/STF e à fixação de honorários advocatícios.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) houve omissão ou contradição no acórdão quanto à aplicação da Súmula 359/STF;(ii) há nulidade na fixação de honorários de sucumbência por suposta violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022).

5. A contradição passível de embargos é a interna, entre fundamentos e dispositivo da decisão, e não a divergência entre julgado e argumentos da parte.

6. O acórdão enfrentou adequadamente a questão da falha administrativa que impediu a promoção do autor, bem como a integralidade da reparação prevista em lei, não havendo omissão.

7. A fixação de honorários decorreu da aplicação do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, não configurando excesso ou vício sanável pela via aclaratória.

8. Pretensão do embargante de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível em embargos de declaração.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. A contradição relevante para fins de embargos é apenas a interna, entre fundamentos e dispositivo do julgado. 3. A condenação em honorários sucumbenciais, fixada nos termos do art. 55 da
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5035007-91.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: IPAJM

EMBARGADOS: OSEAS PORTILIO DO NASCIMENTO e OUTROS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS FIXADOS NOS TERMOS DA LEI Nº 9.099/1995. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença condenatória em favor do autor, reconhecendo o direito à promoção por ressarcimento de preterição, com reflexos funcionais e financeiros.

2.O embargante sustenta omissão e contradição quanto à aplicação da Súmula 359/STF e à fixação de honorários advocatícios.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) houve omissão ou contradição no acórdão quanto à aplicação da Súmula 359/STF;(ii) há nulidade na fixação de honorários de sucumbência por suposta violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022).

5. A contradição passível de embargos é a interna, entre fundamentos e dispositivo da decisão, e não a divergência entre julgado e argumentos da parte.

6. O acórdão enfrentou adequadamente a questão da falha administrativa que impediu a promoção do autor, bem como a integralidade da reparação prevista em lei, não havendo omissão.

7. A fixação de honorários decorreu da aplicação do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, não configurando excesso ou vício sanável pela via aclaratória.

8. Pretensão do embargante de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível em embargos de declaração.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. A contradição relevante para fins de embargos é apenas a interna, entre fundamentos e dispositivo do julgado. 3. A condenação em honorários sucumbenciais, fixada nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, não configura omissão ou contradição sanável pela via aclaratória.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
(ID 14804985) em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 14737107), que, à unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pelo então embargante.

O embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão recorrido incorreu em omissão e contradição, porquanto, deixou de se manifestar acerca da incidência do entendimento da jurisprudência do STF no sentido de que a concessão de benefício previdenciário se rege pela lei vigente à época da implementação dos requisitos para sua concessão, nos exatos termos da Súmula 359, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios fixados pelo legislativo. Aduz, ainda, que a condenação em honorários advocatícios de sucumbência extrapola o limite da razoabilidade e proporcionalidade. Requer, assim, a correção dos vícios apontados.

Contrarrazões ao ID 15071307.

É o breve relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito, contudo, entendo que a pretensão do embargante não merece prosperar.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se
omissa
a decisão que não se manifesta: (a) sobre pedido; (b) sobre argumentos relevantes ao deslinde da causa — especialmente quando se tratar de indeferimento do pedido; e (c) sobre questões de ordem pública, mesmo que não suscitadas pelas partes.

Por sua vez, a
contradição
que autoriza o manejo dos embargos é a interna, ou seja, aquela existente entre os fundamentos e o dispositivo da própria decisão. A divergência entre o julgado e as provas constantes dos autos ou os argumentos das partes configura, em verdade, error in judicando, matéria estranha à via estreita dos declaratórios.

No caso em apreço, não vislumbro os vícios apontados pela embargante.

O Acórdão (ID 14737107), ao manter a sentença de origem, enfrentou a questão central da controvérsia, qual seja, a participação do autor no processo de promoção de 2007 foi obstada por falha da administração pública quando da delimitação temporal para comprovação do tempo de serviço junto à corporação, destacando que:

Na hipótese, depreende-se que o autor foi impedido de se matricular no CHS/2007, sob o fundamento de não ter atendido que na ocasião da abertura das inscrições para o CHS 2007 e que havia acabado de concluir o Curso de Habilitação de Cabos, restando apenas a solenidade de formatura. No entanto, os candidatos nessas condições tiveram os pedidos de inscrição negados pela Administração em razão de não preencherem o requisito constante no item 3.2.8 do Edital que previa que só poderiam fazer a inscrição para o certame os militares que fossem Cabo e que tivessem 10 anos de efetivo serviço prestado; que em razão disso, foi impedido de fazer a sua inscrição naquele CHS.

Neste ensejo, inconformado com o impedimento administrativo para prosseguir no processo de promoção interna, o autor ajuizou a ação n. 0034984-61.2008.8.08.0024, onde restou reconhecido por este E.TJES, o direito do autor à inscrição no Curso de Habilitação de Sargentos/2007 uma vez que preenchia os requisitos legais.

Desta forma, é evidente que o autor teve o seu direito à promoção sobrestado por falha administrativa, que não deu causa, reconhecida judicialmente, nos termos do inciso IV, do art. 36 da Lei Complementar nº 467/2008.

Assevero, ainda, que a reparação mencionada no art. 35 da referida Lei Complementar em relação ao ressarcimento de preterição deve ser integral, de modo a compreender tanto a reparação funcional como também a reparação financeira, por meio do pagamento das diferenças remuneratórias que o autor deixou de receber por falha da administração pública.

(...)

Assim, restou suficientemente evidenciado que a participação do autor no processo de promoção de 2007 foi obstada por falha da administração pública quando da delimitação temporal para comprovação do tempo de serviço junto à corporação. Outrossim, consta dos autos que o recorrido foi para a inatividade como 1º Sargento, ou seja cargo inferior ao devido, circunstâncias que, nos termos da jurisprudência deste sodalício, por si só, seriam suficientes a ensejar o reconhecimento do direito à promoção por ressarcimento de preterição, com retroação à data de formatura do CHS a qual pertenceria se não fosse a condição impeditiva.

Da mesma forma, não há vício a ser sanado no que tange à condenação em honorários advocatícios. A verba foi fixada em estrita observância ao disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95, que impõe a condenação do recorrente vencido. A irresignação quanto ao valor arbitrado, por suposta violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, traduz-se em mero inconformismo com o mérito do julgado, questão que escapa aos limites da via aclaratória.

Verifica-se, portanto, que a real intenção do Embargante é a de obter um novo julgamento da causa, com a reforma do que foi decidido, o que é manifestamente incabível por meio deste recurso.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o v. Acórdão de ID 14737107 por seus próprios fundamentos.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, advertindo, contudo, que eventual reiteração da via impugnativa de forma inadequada poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)